Tribunal: STF
Processo: ARE 1538341
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 522).



    Consta dos autos, em síntese, que ÁLEF RIBEIRO DE SOUZA e VICTOR HUGO DE SOUZA BARROZO foram condenados em primeira instância à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa no valor unitário legal, por terem cometido os crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (Doc. 437, fls. 21-26). 



    CAIK OLIVEIRA SARTO foi condenado em primeira instância à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa no valor unitário legal, por infração ao disposto nos art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (Doc. 437, fls. 21-26). 



    A seu turno, CARLOS LUÍS DE PAULA foi condenado em primeira instância à pena de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.514 (mil quinhentos e quatorze) dias-multa no valor unitário legal, por ter cometido os crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (Doc. 437, fls. 21-26).



    A inicial acusatória bem descreve a dinâmica dos fatos (Doc. 66, fls. 5-7): 



    Segundo o apurado, anteriormente ao dia 05 de novembro de 2020, os denunciados ÁLEF RIBEIRO DE SOUZA, conhecido por “Alef Boy”, CARLOS LUÍS DE PAULA, conhecido por “Nabo” ou “Carlin”, LUCAS FAJAN GUIMARÃES RODRIGUES, VICTOR HUGO DE SOUZA BARROZO, conhecido por “Vitão Gordinho”, e CAIK OLIVEIRA SARTO, com vontade consciente, deliberaram por associarem-se e praticarem o tráfico de drogas nesta cidade. O denunciado ÁLEF era o responsável pela contabilidade do tráfico, tanto que enviava o balanço para o denunciado CAIK, conforme imagem abaixo, extraída da perícia realizada no celular de CAIK, nos autos de nº 1500239-23.2021.8.26.0218, da 2ª Vara Criminal desta Comarca, juntada nesta oportunidade. 



    [...]



    Os demais denunciados eram responsáveis pela guarda e alienação das drogas e mantinham conversa com CAIK sobre o comércio ilícito, conforme relatório no aparelho celular de CAIK, juntado nesta oportunidade, demonstrando o vínculo subjetivo entre eles. Também há imagens de farta quantidade de droga e balança de precisão, demonstrando que os denunciados estavam associados entre si para a prática do tráfico de drogas, havendo divisão de tarefas e participação ativa de todos no crime.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para (Doc. 522, fls. 24-25):



    Absolver Álef Ribeiro de Souza, Lucas Fajan Guimarães Rodrigues, Victor Hugo de Souza Barrozo, Carlos Luis de Paula e Caik Oliveira Sarto da acusação de terem infringido o disposto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 



    - Absolver Caik Oliveira Sarto da acusação de ter infringido o disposto no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal;



    - Reduzir a reprimenda imposta a Carlos Luis de Paula por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa mínimos;



    - Reduzir a reprimenda imposta a Caik Oliveira Sarto por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa mínimos.



    Nos apelos extremos, interpostos com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, os recorrentes defendem a existência da repercussão geral do tema e sustentam que o acórdão violou os arts. 5°, XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da CF/88 (Docs. 534, 535, 536, 537).



    Utilizando-se da mesma linha argumentativa, afirmam, em síntese, que “o oferecimento da denúncia não pode vir acompanhada com vícios que dificultem o exercício pleno do direito de defesa. De fato, ao se propor a demonstrar um ilícito penal, o Ministério Público deve, pelo menos, descrevê-lo em todas as suas circunstâncias”(Doc. 534, fl. 9; Doc. 535, fl. 9; Doc. 536, fl. 8, e Doc. 537, fl. 8).



    Nas razões recursais, aduzem que “restou clarividente que toda a investigação foi concluída após o manuseio dos agentes policiais nos aparelhos telefônicos apreendidos sem a devida autorização judicial e ao arrepio da lei que conforme já discutido amplamente acima, não autorizava os agentes policiais a fazer qualquer extração de dados ou relatórios oriundos da análise de informes dos arquivos dos aparelhos apreendidos” (Doc. 534, fl. 13; Doc. 535, fl. 12; Doc. 536, fl. 12, e Doc. 537, fl. 12).



    Afirmam que “se analisarmos minunciosamente o conjunto probatório destes autos, é forçoso reconhecer a absoluta falta de provas para a condenação do acusado, em relação ao crime objeto da denúncia destes autos” (Doc. 534, fl. 24; Doc. 535, fl. 26; Doc. 536, fl. 24, e 537, fl. 24).



    Por fim, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para que “1 - seja declarada a DA INÉPCIA DA DENÚNCIA; 2 – seja declarada ILEGALIDADE DA EXTRAÇÃO DE PRINTS DE MENSAGENS DE WHATSAPP DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS E DOS RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO ELABORADOS POR AGENTES POLICIAS – CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL POR DERIVAÇÃO; 3 – seja declarada a ILEGALIDADE DA PROVA - DO USO DE PRINTS PARA FORMAÇÃO DA CULPA 4 - haja O RECONHECIMENTO Do FATO ATIPICO - não materialidade do entorpecente. Seja reconhecido que os depoimentos das testemunhas de acusação, em especial os policias militares e civil, não podem ser alicerces para condenação. Seja aplicado o Art. 155 do CPP, validando somente as provas colhidas em juízo. Superada as preliminares, QUANTO AO MÉRITO: seja ABSOLVIDO, pelos argumentos e fatos e direito acima suscitados, nos moldes do artigo 386, II, V ou VII do Código de Processo Penal. Por derradeiro, em caso extremo, for mantida a condenação, requer subsidiariamente: a) aplicação da diminuição da pena b) a atenuante de confissão c) aplicação do § 4° do Art. 33 da Lei 11.343/06 no máximo d) substituída a pena por restritivas de direito e) fixação do regime aberto, ou na pior das hipóteses semiaberto f) aplicada a detração de pena do Art. 387 do CPP g) caso de condenação o direito de recorrer em liberdade” (Docs. 534, 536 e 537, fls. 49-50; Doc. 535, fls. 51-52).



    O Tribunal de origem negou seguimento aos apelos extremos ao aplicar as teses firmadas no julgamento dos Temas 158, 339 e 660 da Repercussão Geral. O recurso também foi inadmitido porque incidiria ao caso as Súmulas 279, 282 e 284/STF (Doc. 562).



    Nos Agravos dirigidos a esta CORTE, os recorrentes não refutam fundamentadamente a existência de todos os óbices apontados (Docs. 572, 574, 584 e 586).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Observa-se que os recorrentes apenas repetem os argumentos trazidos anteriormente, sem refutar especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para negar seguimento e não admitir o Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, a pretensão defensiva não seria acolhida. Isso porque o TJSP assim decidiu o caso em análise (Doc. 522, fls. 13-15):



    [...] o decreto condenatório exsurge da firme e ressonante prova acusatória, nas palavras das testemunhas Guilherme da Cunha Soler Gomes e Jair Santos Rocha, policiais civis, que relataram que receberam denúncias anônimas de que um salão de cabelereiro seria, na verdade, uma biqueira. Passaram a monitorar o local e perceberam uma movimentação estranha. Um rapaz saiu de bicicleta com certo volume e o acompanharam até outra cidade onde ele entregou o pacote. Diante disso, pediram um mandado de busca para a casa/salão de Caik. No local, localizaram uma munição, uma coronha de revolver e uma porção de maconha. Apreenderam também um celular, no qual encontraram muita informação, o que levou à uma operação que resultou na prisão de 14 pessoas. Ratificaram o relatório elaborado sobre o celular de Caik (fls. 218 mídia). 



    Por outro lado, as testemunhas de defesa ouvidas (Rosemar Alberto Zambini de Frias, Wellington José de Souza, Carlos Eduardo Pereira, Terezinha Donizete Costa Mota, Anderson Trinconi dos Santos, Lindinalva Alves Gomes, Ricardo de Oliveira Mariano, Robson Miguel dos Santos e Sabrina de Freitas), nada esclareceram quanto ao fato, limitando-se a afirmar a tecer boas referências sobre a vida pregressa dos réus que as arrolaram (fls. 218 - mídia). 



    Registra-se, a propósito, que os autos não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as palavras dos agentes policiais e a regra, ao contrário do sustentado defensivamente, é a de que agem nos termos e limites legais. 



    Noutros dizeres, eventual arguição de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública. 



    Ademais, não estão proibidos de serem inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas outras. 



    Além da forte prova testemunhal colhida, os relatórios dos celulares apreendidos revelam a existência de diversas conversas entre os réus sobre o comércio de entorpecentes (fls. 103/114). Há conversas entre Caik e Victor Hugo (“Vitão Gordin”) sobre o comércio de maconha. Conversas  entre Caik e Álef (“Alef Boy”) acerca da mercancia de drogas, nas quais os acusados Lucas e a pessoa de “Carlinhos” são citados participantes do tráfico, demonstrando que a droga guardada por Caik pertencia não somente a ele, mas também aos acusados Álef, Carlos, Lucas e Victor Hugo, e seria destinada a venda. 



    Há, ainda, imagens enviadas de Álef para Caik de uma folha com anotações, depreendendo tratar-se da contabilidade do tráfico. 



    Observam-se conversas entre Caik e Lucas, nas quais eles combinam a retirada de entorpecentes da residência de Lucas. 



    Com efeito, a síntese do conjunto probatório amealhado com todas as circunstâncias do caso bem evidencia a traficância denunciada, não havendo que falar em fragilidade probatória ou desclassificação da conduta. 



    Cumpre anotar que a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a terceiros. O tipo penal que define o tráfico de drogas possui vários verbos descritos na norma incriminadora, mais precisamente dezoito, e a realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.



    Desse modo, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator